Tribunal: STF
Processo: Rcl 45918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DITO VIOLADO. SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.
1. Não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. A autoridade reclamada noticiou que todas as provas estão disponíveis para acesso.
2. De modo que não está configurada violação à Súmula Vinculante 14.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eden Rohwedder Avila, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 1000218-92.2021.8.26.0416, em trâmite na em trâmite na 1ª Vara Judicial do Foro de Panorama, comarca de Panorama/SP, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que é policial civil e que fora instaurado contra ele inquérito policial na Corregedoria Auxiliar de Presidente Prudente. Afirma que a defesa contratada não teve acesso aos autos do inquérito. Sustenta a tese de que seu direito ao contraditório e à ampla defesa estaria prejudicado, uma vez que não tem acesso aos autos, o que afrontaria a SV 14.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO POLICIAL. COMARCA DE PANORAMA/SP. VEDAÇÃO DE ACESSO AO CONTEÚDO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA O RECLAMANTE. ORDEM DENEGADA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS IMPETRADO COM O INTUITO DE OBTER ACESSO AO CONTEÚDO DO REFERIDO PROCEDIMENTO INSTRUTÓRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL, BEM COMO PELA AUTORIDADE JUDICIAL DEMONSTRANDO QUE FOI FRANQUEADO PLENO ACESSO AO CONTEÚDO DO INQUÉRITO POLICIAL EM QUESTÃO, DEIXANDO O RECLAMANTE E/OU SEU DEFENSOR DE COMPARECEREM AO LOCAL MUNIDOS DOS RECURSOS FÍSICOS APTOS A REALIZAREM A PRETENDIDA CÓPIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. É o relatório. Decido.
    6.  Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    7.  A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. A autoridade reclamada informou que todos os documentos dos autos sempre estiveram para acesso pela defesa, e que o autor nunca compareceu para extração das cópias dos documentos requeridos. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações relatadas pelo órgão reclamado:
    “Malgrado esse segundo pedido da defesa dos investigados, é relevante rememorar que o Inquérito Policial foi instaurado em 22/11/2020 (domingo), estando acessível na forma digital aos interessados e seus patronos desde então, sob n° Processo Digital n° 1500794-62.2020.8.26.0416, Foro de Panorama, 1° Vara Judicial. O Laudo IC relacionado à apreensão de aparelhos celulares também já havia sido carregado (upload) aos referidos autos em 30/12/2020, portanto, havia mais de 40 dias. 
    Da mesma forma e pelo mesmo motivo, o referido documento sempre esteve à disposição dos interessados e da defesa mediante simples consulta ao Processo nº 1500794-62.2020.8.26.0416. Foro de Panorama, 1ª Vara Judicial. Conforme já havia sido considerado em face do requerimento anterior (10/02/2021), os arquivos contidos em mídias relacionadas ao Laudo IC sempre estiveram à disposição dos interessados, em Cartório (de onde não poderão ser retirados), podendo serem copiados mediante simples solicitação dos interessados ou da defesa técnica, a qualquer tempo desde então.
    (…)
    Não é ocioso rememorar que o pugnaz Advogado do reclamante (que sucedeu outros do início da investigação) ou os próprios investigados não se movimentaram desde 23/11/2020 e/ou 10/02/2021, até o presente momento, para, efetivamente, propiciarem, quaisquer deles, condições para que o conteúdo das mídias lhes fosse copiado, o que é deveras sintomático no contexto dos autos. Em outras palavras, quando fizerem cessar a própria e deliberada inércia, eles podem e devem ter acesso ao conteúdo de toda e qualquer mídia relacionada à investigação ainda em andamento. De fato, não é a Policia Civil que deve ir ao endereço dos Policiais Civis investigados ou ao Escritório do Advogado entregar-lhes as cópias, mas eles que devem comparecer em Cartório e fornecer os recursos aptos e suficientes para a tal providência!”
    9. Percebe-se claramente que não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. Pelo contrário, há diversas manifestações de liberação integral aos documentos dos autos, que aguardam apenas a movimentação da defesa para providenciar as cópias de seu interesse. Sendo assim, não está configurada violação à Súmula Vinculante 14.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator